Tribunal: TJBA
Processo: 0000027-02.2011.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000027-02.2011.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARNEIRO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
NAIARA SANTANA RAMOS, JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. TEMA N. 630 DO STJ. SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO, e que, nos autos da Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA, proposta CARNEIRO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, Sr. OSVALDO ALVES CARNEIRO e Sr, LOURIVALDO ALVES CARNEIRO, julgou parcialmente procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dissolução irregular da empresa executada, legitimando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes nos autos que autorizem a responsabilização dos sócios gerentes pelos débitos fiscais da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores é legítimo quando demonstrada a dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135, III, do CTN e conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1371128/RS - Tema 630; Súmula 435 do STJ).

4. A inatividade/extinção da pessoa jurídica sem a regular liquidação, autoriza a presunção de dissolução irregular.

5. A responsabilidade pessoal do sócio pode ser reconhecida quando este, exercendo a administração da empresa à época da dissolução irregular, deixa de promover a sua regular liquidação, caracterizando presunção de apropriação indevida do patrimônio da sociedade.

6. No caso concreto, restou comprovado que os sócios indicados na CDA figuravam como administradores desde a constituição da sociedade até sua inatividade, sendo possível o redirecionamento da execução fiscal a seus nomes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença apenas para manter o redirecionamento do processo para os sócios indicados na CDA.

Tese de julgamento:

1. O redirecionamento da execução fiscal é cabível contra sócio administrador quando caracterizada a dissolução irregular da empresa, ainda que presumida, conforme art. 135, III, do CTN.

2. A omissão na promoção da regular liquidação societária diante da paralisação das atividades gera presunção de apropriação indevida dos bens sociais.

3. A responsabilidade do sócio administrador se justifica quando este exercia tal função à época da dissolução irregular da sociedade.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, art. 1.103; Código Comercial, arts. 344 e 345.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1371128/RS, Tema 630; STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; STJ, Temas 962 e 981.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000027-02.2011.8.05.0254
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CARNEIRO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .